Tribunal: CARF
Processo: 13971.001700/2004-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001700/2004-18
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-004.348 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BLUCARGO TRANSPORTES NAC. E INT. LTDA

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
Constatada omissão e obscuridade no acórdão embargado, prolata-se nova
decisão, podendo essa ter efeitos infringentes se em decorrência das correções
dos vícios apontados chegar-se à conclusão contrária ao do aresto recorrido.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE RECEITAS. EFEITOS
RETROATIVOS. LITERALIDADE DA LEI.
Por expressa determinação legal, exclui-se de oficio do Simples Federal, com
efeitos a partir do mês de ocorrência da infração, posteriormente reiterada, a
pessoa jurídica que nos meses de cinco anos-calendário consecutivos, omitiu
grande parte de sua receita bruta mensal auferida (base de cálculo do Simples),
mediante reclassificação contábil destinada a subtrair à tributação valores dela
integrantes, a titulo de descontos obtidos e, à míngua da apresentação de
provas, de que parte dessas receitas reclassificadas decorreria de juros
recebidos e variações monetárias ativa a pretexto de serem receitas financeiras
e, portanto, não tributáveis nesse regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para suprir a omissão e a obscuridade apontadas e, com efeitos infringentes, retificar o
decidido no Acórdão no 1301-003.008 para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001700/2004-18
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.348 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001700/2004-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o Conselheiro
Lucas Esteves Borges, substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.348 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001700/2004-18

Relatório
Por bem definir o debate travado nos embargos de declaração opostos pela
Fazenda Nacional, transcrevo o seu despacho de admissibilidade:
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 1301-003.008, de 15 de maio de 2018, por meio do qual a 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara decidiu:
- por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de ofício; e
- por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar os efeitos do
ato declaratório de exclusão do Simples Federal, e, conseqüentemente exonerar o
crédito tributário objeto do lançamento. Vencido o Conselheiro Nelso Kichel que votou
por negar provimento ao recurso voluntário.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM.
Não tendo o contribuinte apresentado documentação hábil a comprovar a origem dos
depósitos bancários, deve o lançamento ser julgado procedente.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITO.
A exclusão do Simples somente surtiria seus efeitos a partir da decisão irrecorrível,
administrativamente ou da data em que for dado ciência da exclusão ao contribuinte.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou embargos (fls. 530 e
seguintes), sob o argumento de que a decisão padeceria de omissão e obscuridade, nos seguintes
termos (destaques no original):
Na visão do colegiado, a “o ato de exclusão do simples, só poderia ser efetuado após o
julgamento definitivo na esfera administrativa”. Com isso, concluiu pelo cancelamento
do Ato Declaratório Executivo no 29, de 5 de outubro de 2004, da DRF em Blumenau -
SC, que determinou a exclusão da pessoa jurídica do Simples com efeitos a partir de 1o
de janeiro de 1999.
Tal decisão, data máxima vênia, se mostra eivada do vício da omissão, uma vez que
este e. colegiado não se manifestou sobre a aplicação da Súmula CARF no 77 ao
presente caso, enunciado este de aplicação obrigatória pelos membros deste e.
Conselho.
Com efeito, a omissão está na aplicação da Súmula no 56 deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, que prescreve:
Súmula CARF no 77:
“A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.348 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001700/2004-18

Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011 Acórdão
no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007 Acórdão no 101-
96.040, de 2/3/2007”.
Conforme a referida Súmula, a partir do momento em que constatada ocorrência de uma
das situações previstas em lei como excludentes do Simples, cabe à Administração
Pública efetuar a exclusão de ofício, mediante Ato Declaratório, ainda que eventual
crédito tributário decorrente das infrações apuradas quando a empresa ainda
estava sujeita ao regime simplificado, e das quais decorreu a sua exclusão, esteja
com sua exigibilidade suspensa em razão de recurso administrativo.
O colegiado, por seu turno, acolheu os argumentos do contribuinte no seguinte sentido:
“Dessa forma, a Recorrente se defende da exclusão do SIMPLES alegando, em síntese,
que é possibilitado ao contribuinte, por garantia constitucional, o direito de se defender
da exclusão do Simples. Nesse sentido, o ato administrativo que excluiu-a do SIMPLES
é ato intermediário, sendo que é por meio do lançamento do crédito que efetiva a
exclusão.
Concluindo, que o ato de exclusão do simples, só poderia ser efetuado após o
julgamento definitivo na esfera administrativa.
Concordo com os argumentos trazidos pela Recorrente, de forma que apenas com a
decisão administrativa foi possível determinar se a empresa deveria ou não ser
excluída do Simples.
Assim, a exclusão do Simples não deveria ter efeitos retroativos, mas tão-somente
prospectivos, a partir da decisão administrativa”.
Tais pronunciamentos são conflitantes e a Súmula CARF no 77 versa exatamente sobre
a situação posta nos autos, devendo, portanto, prevalecer. Contudo, o colegiado nada
disse sobre a aplicação da referida Súmula.
Importante salientar que os Conselheiros do CARF são obrigados a observar as suas
súmulas, nos termos do artigo 45, VI, do Regimento Interno atual:
(...)
Ademais, a r. decisão ainda incorreu no vício da obscuridade, pois transcreve texto
legal que vai de encontro às conclusões por ele alcançadas.
Com efeito, um dos dispositivos legais utilizados pelo colegiado para justificar a sua
conclusão pela irretroatividade dos efeitos do ato de exclusão do SIMPLES foi o art. 15
da Lei 9.317/96.
O referido art. 15 da Lei 9.317/1996, em sua redação original, na situação em apreço,
definia os efeitos do ato de exclusão a partir do mês subsequente ao que incorrida a
situação excludente.
Importante destacar que com a alteração procedida pela Lei 9.732/1998, a exclusão
passou a surtir efeitos a partir do mês subsequente aquele em que se proceder à
exclusão, ou seja: a partir do mês subsequente à ciência do Ato Declaratório.
Essa condição perdurou até nova alteração pela MP no 2158-35 de 24/08/2001, quando
voltou a prevalecer a condição transcrita na redação original.
Pois bem. Prevalecendo o entendimento original do art. 15, isso implica em dizer que a
própria lei previu a possibilidade de aplicação retroativa do ato de exclusão, pois,
ocorrendo a situação excludente, o ato de exclusão produzirá seus efeitos a partir do
mês subsequente àquela. Assim, mesmo que o ato de exclusão tenha sido emitido em
data muito posterior à situação excludente, ele retroagirá para produzir efeitos a partir
do mês subsequente ao que a situação excludente aconteceu.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.348 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001700/2004-18

Nesse panorama, não ficou muito claro se o colegiado está decidindo contrariamente
à lei ou se entende que outra interpretação deve ser dada ao texto legal.
A nós, data venia, nos parece que o texto legal é bastante claro ao determinar que a
exclusão tem efeito no mês seguinte ao da situação excludente, independente de quando
tenha sido expedido o ato de exclusão. Este, por óbvio, não é o entendimento do
colegiado, sendo necessário que haja maiores esclarecimentos sobre qual a regra
jurídica que os doutos julgadores entendem por aplicável aos efeitos do ato de exclusão
do SIMPLES.
Assim, necessário se faz que este colegiado se manifeste sobre a aplicabilidade da
Súmula CARF no 77 ao caso em exame, bem como esclareça se entende ou não ser
aplicável ao caso o art. 15 da Lei 9.317/96 e qual a interpretação deve ser dada ao texto
legal.
Desta feita, a omissão suscitada necessita ser sanada para que a Fazenda Nacional
identifique, com retidão, o fundamento a ser combatido em eventual recurso.
Assim, em homenagem ao princípio da ampla defesa e da motivação, vem a União
requerer o esclarecimento do apontado vício, a fim de que o Acórdão ora embargado
seja trazido aos autos com o escorreito entendimento a que de fato chegou este e.
colegiado.
Apresentados os argumentos, passo à análise.
O processo eletrônico foi encaminhado à Fazenda Nacional em 01 de novembro
de 2018, conforme despacho de fls. 529. Nos termos do artigo 7o, § 5o, da Portaria MF no
527/2010, em se tratando de processo eletrônico, o prazo para a interposição de recurso pela
PGFN será contado a partir da data da intimação pessoal presumida ou em momento anterior, se o
Procurador se der por intimado antes da data prevista no § 3° (30 dias contados da data em que os
respectivos autos forem entregues à PGFN).
Na hipótese dos autos, como os embargos foram encaminhados ao CARF em 26
de novembro de 2018 (conforme despacho de fls. 534), estes devem ser considerados
tempestivos.
Aduz a Embargante que a decisão teria incorrido nos vícios de omissão e
obscuridade.
A alegada omissão decorreria da falta de manifestação do Colegiado acerca da
aplicabilidade da Súmula CARF n. 77 à hipótese discutida nos autos.
Sobre o tema da exclusão do Simples, assim se manifestou o voto condutor:
Dessa forma, a Recorrente se defende da exclusão do SIMPLES alegando, em síntese,
que é possibilitado ao contribuinte, por garantia constitucional, o direito de se defender
da exclusão do Simples. Nesse sentido, o ato administrativo que excluiu-a do SIMPLES
é ato intermediário, sendo que é por meio do lançamento do crédito que efetiva a
exclusão. Concluindo, que o ato de exclusão do simples, só poderia ser efetuado após o
julgamento definitivo na esfera administrativa.
Concordo com os argumentos trazidos pela Recorrente, de forma que apenas com a
decisão administrativa foi possível determinar se a empresa deveria ou não ser excluída
do Simples.
Assim, a exclusão do Simples não deveria ter efeitos retroativos, mas tão-somente
prospectivos, a partir da decisão administrativa.
Posto isto, voto por cancelar os efeitos do Ato Declaratório Executivo no 29, de 5 de
outubro de 2004, da DRF em Blumenau - SC, que determinou a exclusão da pessoa
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.348 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001700/2004-18

jurídica do Simples com efeitos a partir de 1o de janeiro de 1999, de modo a cancelar o
crédito tributário, objeto do lançamento fiscal.
A leitura dos excertos acima transcritos, que revelam os fundamentos adotados
pelo voto condutor da decisão, evidencia que, realmente, não houve menção à suscitada Súmula
77, que se relaciona à matéria apreciada e decidida pelo Colegiado, razão pela qual parece-me que
assiste razão à Embargante, no sentido de que a turma deve se manifestar acerca da possibilidade
ou não de sua aplicação ao caso dos autos.
No que se refere ao segundo vício alegado, de contradição, aduz a Embargante
que o acórdão, apesar de ter utilizado como fundamento para a decisão o artigo 15 da Lei n.
9.317/96, adotou entendimento contrário ao que estabelece o dispositivo, pois, na visão da
Embargante, o ato de exclusão, ainda que prolatado em data posterior à situação excludente teria
efeitos retroativos e, portanto, deveria alcançar os fatos tributáveis a partir do mês subsequente
àquele em que houve a conduta que ensejou a exclusão.
Com efeito, parece-me que o voto condutor realmente não foi claro ao estabelecer
a correlação entre o dispositivo legal que lhe serviu de fundamento e as conclusões adotadas,
razão pela qual é importante a manifestação do Colegiado, a fim de que seja sanada qualquer
dúvida acerca da tese em que se fundou o acórdão.
Assim, em homenagem à necessidade de clareza e de pleno conhecimento dos
fundamentos que nortearam a decisão, penso que também assiste razão à Embargante no que
respeita ao argumento de contradição.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), os embargos visam a sanar as omissões,
contradições ou obscuridades verificadas entre a decisão (parte dispositiva do acórdão) e os seus
respectivos fundamentos ou, ainda, as omissões da Turma acerca de ponto sobre o qual deveria
haver-se pronunciado.
Na hipótese dos autos, constata-se que a Embargante logrou êxito em demonstrar,
objetivamente, a omissão e a contradição suscitadas.
Conclusão
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os
embargos de declaração interpostos, para que sejam sanadas a omissão e a contradição1 presentes
no acórdão.
Tendo em vista que o Conselheiro Relator do acórdão embargado não mais
compõe os quadros do CARF, nos termos do § 5o do art. 49 do Anexo II do RICARF, o presente
processo deverá ser submetido a novo sorteio entre os membros deste colegiado, o qual será
incumbido do relato e indicação do processo para pauta de julgamento.
Em seguida, os autos foram submetidos a novo sorteio no âmbito do mesmo
colegiado do relator originário, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

1 Embora a conclusão do despacho de admissibilidade referencie a existência de omissão e contradição, no corpo do
texto resta evidente que a PGFN arguiu a existência de omissão e obscuridade no aresto embargado.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.348 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001700/2004-18

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 1301-003.008 a fim de sanar omissão e obscuridade nesse julgado.
Pois bem, de antemão, é preciso esclarecer que o contribuinte foi excluído do
Simples Federal em razão de suposta prática reiterada de infração à legislação tributária com
base no art. 14, V, da Lei no 9.317/962.
A suposta prática reiterada de infração à legislação tributária tratada nos presentes
autos também irradia efeitos sobre os autos de infração lavrados após a exclusão do Simples com
efeitos retroativos (processo no 13971.001627/2004-84 em que houve autuação com base em
omissão de receitas nos anos-calendário de 1999 a 2003, anexado aos presentes autos). Essas
receitas omitidas adviriam do não reconhecimento, como receita bruta, de descontos obtidos, nos
seguintes termos:

Também não teriam sido registradas receitas referentes a juros recebidos e
variações monetárias ativas, essas em valores menos relevantes, mas também em todos os meses
dos período de 1999 a 2003.
Ressalta-se que os autos de infração em questão foram cancelados pela decisão de
primeira instância e, ainda que interposto recurso de ofício, no Acórdão embargado deixou-se de
conhecer desse recurso em razão do disposto na Súmula CARF no 1033.
No aresto embargado, decidiu-se ainda que a exclusão do Simples Federal levada
a efeito pela Fiscalização não deveria ter realizada com efeitos retroativos, podendo surtir efeito,
tão somente, após a decisão administrativa definitiva sobre a exclusão desse regime privilegiado,
cancelando-se os efeitos do Ato Declaratório Executivo no 29/2004 da DRF Blumenau
retroativamente a 01/01/1999.

2 Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer das seguintes hipóteses:
[...]
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
[...]
3 Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.348 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001700/2004-18

A PGFN, por sua vez, aponta a existência de omissão em razão de o colegiado
não ter se pronunciado sobre a aplicação da Súmula CARF no 77 ao caso concreto, a qual
deixaria evidente a possibilidade de lançamento em face da exclusão antes do término da
discussão administrativa do Ato Declaratório de exclusão do Simples.
Aponta ainda a Fazenda Nacional que o acórdão teria incorrido em obscuridade4,
pois embora tenha decidido pela possibilidade de efeitos da exclusão somente após a decisão
administrativa definitiva mas citar e transcrever dispositivo do art. 15 da Lei no 9.317/96 (inciso
V) que permitiria a exclusão, a partir, inclusive, do mês de ocorência dos fatos mencionados nos
incisos II a VII do artigo 14 (sendo que seu inc. V trata da ocorrência de prática reiterada de
infração à legislação tributária).
Feita essa digressão sobre o ocorrido até essa fase processual, passo à análise dos
embargos.
Pois bem, de fato assiste razão à PGFN. Peço vênia para transcrever o excerto do
voto condutor sobre o tema:
Quanto a retroatividade da lei, infere-se que o ato da [sic] exclusão do Simples foi
motivado pela reiterada prática de infração à lei tributária, o que impede a
permanência no sistema Simples.
Nesse mister, a Recorrente traz à baila os seguintes artigos da Lei que instituiu o
Simples acerca dos efeitos da exclusão do Simples, in verbis:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito:
II - a partir do mês subseqüente ao que incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XIX do art. 9o; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001) (Revogado pela Lei no 11.196, de
2005)
(...)
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados
nos incisos II a VII do artigo anterior.
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Dessa forma, a Recorrente se defende da exclusão do SIMPLES alegando, em síntese,
que é possibilitado ao contribuinte, por garantia constitucional, o direito de se defender
da exclusão do Simples. Nesse sentido, o ato administrativo que excluiu-a do SIMPLES
é ato intermediário, sendo que é por meio do lançamento do crédito que efetiva a
exclusão.
Concluindo, que o ato de exclusão do simples, só poderia ser efetuado após o
julgamento definitivo na esfera administrativa.

4 Embora a conclusão do despacho de admissibilidade referencie a existência de omissão e contradição, no corpo do
texto resta evidente que a PGFN arguiu a existência de omissão e obscuridade no aresto embargado.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.348 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001700/2004-18

Concordo com os argumentos trazidos pela Recorrente, de forma que apenas com a
decisão administrativa foi possível determinar se a empresa deveria ou não ser
excluída do Simples.
Assim, a exclusão do Simples não deveria ter efeitos retroativos, mas tão-somente [sic]
prospectivos, a partir da decisão administrativa.
O primeiro ponto a abordar é a suposta omissão quanto à aplicação da Súmula
CARF no 77 ao caso concreto. Veja-se sua redação:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Ora, de fato, o entendimento firmado no Acórdão embargado afronta o teor da
Súmula CARF no 77 ao decidir que o ato declaratório de exclusão do Simples somente poderia
ser emitido, e surtir seus efeitos, após a decisão administrativa irreformável, até mesmo porque,
no art. 15 da Lei o 9.317/96 não há qualquer hipótese que limite a eficácia de qualquer ato
declaratório de exclusão do Simples à decisão administrativa irrevogável sobre a sua correição.
Nesse contexto, correta também a arguição da PGFN quanto à ocorrência de
obscuridade, pois no próprio corpo do voto condutor do aresto atacado consta menção a dois
dispositivos distintos do art. 15 da Lei no 9.317/96, quais sejam, incisos II e V, a saber:
- o inciso II do art. 15 da Lei no 9.317/96 determina que os efeitos da exclusão
dar-se-ão a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação excludente, nas hipóteses de
que tratam os incisos III a XIX do art. 9o (redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de
2001 até o advento da Lei no 11.196, de 2005 que lhe deu nova redação);
- o inciso V determina que a exclusão terá efeito a partir, inclusive, do mês da
ocorrência dos fatos mencionados nos incisos II a VII do art. 14, sendo que o inciso V do art. 14
refere-se ao caso de prática reiterada de infração à legislação tributária.
Ora, em que contexto o relator citou esses dispositivos, todos com efeitos
pretéritos no que diz respeito à exclusão do Simples, inclusive fazendo-se referência, no próprio
voto, ao art. 16 do mesmo diploma legal que determina que “A pessoa jurídica excluída do
SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas”, para depois concluir que os
efeitos da exclusão somente poderiam surtir efeitos prospectivos a partir da decisão
administrativa5?
Trata-se, a meu ver, de obscuridade que também necessita ser dirimida.
Por consequência, passo a discorrer sobre o tema a fim de expurgar os vícios de
omissão e obscuridade.

5 Nesse parágrafo não resta clara qual seria a decisão administrativa, podendo-se até mesmo inferir-se que se trataria
de exclusão a partir da edição do ato declaratório, mas, nos parágrafos anteriores do voto o relator diz concordar
com os argumentos do Recorrente no sentido de que a exclusão somente poderia ser realizada após a decisão
administrativa irreformável sobre a validade do ato declaratório.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.348 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001700/2004-18

A Recorrente foi excluída do regime simplificado em virtude da prática reiterada
de infração à legislação tributária, nos termos do art. 14, V, da Lei no 9.317/96 (Ato Declaratório
Executivo no 29, de 5 de outubro de 2004, fl. 114).
O conceito de prática reiterada não chegou a ser fixado legalmente no regime do
Simples Federal. Contudo, o foi no regime do Simples Nacional (Lei Complementar no 123), o
que não se impede que, à míngua de qualquer outro preceito legal, verifique-se a viabilidade de
aplicação desse conceito trazido em lei. Veja-se:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
[...]
XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput do art.
26;
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
[...]
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII
do caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados,
de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos
últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento; ou
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
Por sua vez, o art. 84 da Resolução CGSN No 140, de 22/05/2018, assim dispõe
sobre o tema:
§ 6o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nas alíneas “d”, “j” e “k” do
inciso IV do caput: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 9o)
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados,
de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos
últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento, em um ou mais procedimentos fiscais; ou
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
[...]
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.348 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001700/2004-18

§ 8o Na hipótese prevista no inciso I do § 6o deste artigo, quando constatada omissão de
receitas ou sua segregação indevida, sem a verificação de outras hipóteses de exclusão,
a administração tributária poderá, a seu critério, caracterizar a prática reiterada em
procedimentos fiscais distintos. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 28, parágrafo
único; art. 29, § 9o)
É importante observar que a legislação traz o conceito de prática reiterada sem
dolo, qual seja, o previsto no inciso I do § 9o do art. 29 da Lei Complementar no 123 (a
ocorrência, em 2 ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas
infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos últimos 5 anos-calendário,
formalizadas por intermédio de auto de infração ou notificação de lançamento), e a prática
reiterada dolosa, assim entendida “a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou
mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo”
(inciso II do § 9o do art. 29 da Lei Complementar no 123). Vê-se ainda que o inciso I do § 6o do
art. 84 da Resolução CGSN No 140, de 22/05/2018 frisou ainda que, em se tratando das simples
infrações, a constatação pode se dar “em um ou mais procedimentos fiscais”. Frisa-se ainda que
até mesmo infrações de natureza acessória seriam suficientes para caracterizar a reiteração de
infrações reiteradas, ou seja, sem qualquer dolo.
Da decisão de primeira instância, extrai-se o excerto a seguir reproduzido que bem
delimita as infrações detectadas:
A infração detectada foi a falta de inclusão na base de cálculo do Simples
(receita bruta mensal auferida) de Receitas Financeiras relativas a Descontos Obtidos (conta
no24716), Juros Recebidos (conta no 24724) e Variações Monetárias Ativas (conta n2 24759),
registradas em contas próprias na Contabilidade da pessoa jurídica, em contraste com as
Vendas de Serviços da Matriz (conta no 24236), única sobre a qual foi calculado o valor devido
mensalmente ao Simples.
O reiteramento da conduta consistiu na manutenção do mesmo padrão de
classificação das Receitas Financeiras, e conseqüente omissão do registro de seus valores na
base de cálculo do Simples, durante o período de 12 de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de
2003.
Verifica-se que o modo de operar da contribuinte foi assim descrito na
Representação Fiscal. (Exclusão do Simples — MPF 09204.2004.00057-0), as fls. 3/4:
Diante do exposto constatamos que:
• Os clientes da Blucargo Transporte adiantam os valores para os pagamentos
dos transportes aéreos e terrestres.
• A Blucargo Transporte repassa o valor liquido para as companhias aéreas,
retendo o valor correspondente à sua comissão e aos descontos obtidos.
• A Blucargo Transporte declara como receita bruta, somente o valor referente
as comissões dos agenciamentos de transporte aéreo.
Adicionalmente, do Termo de Verificação de Infração — IRPJ/CSLL, tem-se
que (fl. 262):
• Os clientes da Blucargo Transporte adiantam os valores para os pagamentos
dos transportes aéreos e terrestres.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.348 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001700/2004-18

• A Blucargo Transporte repassa o valor liquido para as companhias aéreas,
retendo o valor correspondente à sua comissão e aos descontos obtidos.
• A Blucargo Transporte declara como receita bruta, somente o valor referente
as comissões dos agenciamentos de transporte aim), não adicionando as receitas
obtidas com os descontos obtidos , variação monetária e juros a base do SIMPLES.
Conforme se depreende dos elementos contábeis e declarações da pessoa
jurídica, juntados aos autos infere-se que, ao longo do período objeto do procedimento fiscal, a
contribuinte reclassificou a maior parte de suas receitas operacionais de modo a omiti-las da
base de calculo do Simples.
Nesse mister, a decisão da DRJ pondera que:
Ao contratar os serviços de transporte oferecidos pela manifestante, o tomador
paga o preço avençado, que engloba os custos (valores pagos pela contribuinte à
operadora do transporte aéreo; despesas de eventual coleta das cargas e sua entrega no
balcão de cargas do terminal aéreo, e custos administrativos e tributários, p. ex.) e o
lucro (representado pela diferença entre o preço e os custos incorridos).
Mesmo neste esquema simplificado dos serviços prestados pela manifestante já
transparece que sua receita bruta mensal auferida, base de cálculo do Simples, é
representada pelo valor do preço recebido dos clientes (equivalente ao produto da
venda de serviços). E o que estabelece a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, em
seu art. 22, a seguir transcrito:
Art. 22 Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I e II - [..]
§ 1o [...]
§ 2o Para os fins do disposto neste artigo, considera-se receita bruta o produto
da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
A distribuição e reclassificação contábil dos valores que compõem a receita
bruta mensal auferida, feita pela manifestante, é irrelevante para o cálculo do Simples,
já que a este sistema não interessam os custos incorridos, nem sua natureza, mas
apenas as receitas, das quais a lei permite que sejam excluídos as "vendas canceladas e
os descontos incondicionais concedidos".
Assim, a obtenção de descontos junto a seus próprios fornecedores de bens ou
serviços (caso do transporte aéreo) apenas melhora o desempenho financeiro
resultante das operações da microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP),
sem exercer qualquer influência sobre a formação da base de cálculo do Simples.
Pois bem, tal prática reiterada ocorreu ao longo de cinco anos-calendário
consecutivos. Confira-se a seguir os valores informados pela Recorrente em suas Declarações
Anuais Simplificadas, a título de Receita Bruta e de Descontos Obtidos:
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.348 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001700/2004-18

Da leitura acima, verifica-se que nos anos-calendário 2000, 2001 e 2003 os
descontos obtidos superaram o total da receita bruta declarada.
Assim, uma vez caracterizada a hipótese da prática reiterada de infração à
legislação tributária, nos termos do art. 14, V da Lei no 9.317/96, esta deve ser obrigatoriamente
aplicada.
Ademais, ressalta-se que a nomenclatura descontos incondicionais concedidos é
imprópria, uma vez que, em realidade, o desconto não é no preço que a Recorrente cobra de seus
clientes, mas sim na negociação que essa realiza com os efetivos prestadores de serviço e que
reduz seus custos de intermediação de serviços.
Adicionalmente, verifica-se em relação juros recebidos a Recorrente alegou que se
tratavam de receitas com aplicações financeiras ou das faturas recebidas em atraso e que não foi
apontado quais variações monetárias teriam que fazer parte da base de cálculo do Simples.
Todavia, verifica-se que tal conta não foi objeto que culminou em sua exclusão desse regime
simplificado.
Quanto as variações monetárias ativas, estas foram indicadas na Representação e
que trata de valores contabilizados na conta no 24759 (fls. 68/69). No que tange à argumentação
da Recorrente de que não se trata de venda de bens e serviços, caberia então trazer a
documentação necessária para provar o alegado, o que não ocorreu até o presente momento.
Outrossim, há de ressaltar o seguinte excerto da decisão:
[...] assim, não se pode, no caso que se analisa, de pratica reiterada de infração à
legislação tributária, exigir prévia notificação ou constituição de crédito com base nos
mesmos fatos, para que fique configurada a reiteração, já que ficou patente sua
conduta omissiva em cinco anos-calendário consecutivos.
No que atine à retroatividade da lei, entendo que tal argumento prospera, trata-se,
na realidade, da correta aplicação da lei no tempo já vigente em todos os períodos de apuração
em debate. Em realidade, o que retroage são os efeitos do ato declaratório de exclusão, e não a
lei, aliás, conforme expressamente previsto na Lei no 9.317/96, a qual pede-se vênia para mais
uma vez se reproduzir:
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
[...]
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
[...]
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.348 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001700/2004-18

Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito:
II - a partir do mês subseqüente ao que incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XIX do art. 9o; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001) (Revogado pela Lei no 11.196, de
2005)
(...)
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados
nos incisos II a VII do artigo anterior.
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Conforme se observa, no caso de prática reiterada de infração à legislação
tributária (inciso V do art. 14), a exclusão se dará, a partir, inclusive, do mês de sua ocorrência
(inciso V do art. 15).
Aliás, conforme já abordado, incide no caso a Súmula CARF no 77, verbis:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Desse modo, confirmo a decisão da DRJ no sentido de ser julgado procedente o
Ato Declaratório Executivo no 29, de 5 de outubro de 2004, da DRF em Blumenau — SC, que
determinou a exclusão da pessoa jurídica do Simples com efeitos a partir de 1o de janeiro de
1999.
Tendo em vista que os autos de infração lavrados (anos-calendário de 1999 a
2003) foram cancelados pela decisão de primeira instância e o recurso de ofício não foi
conhecido, esclarece-se que os efeitos práticos da presente decisão aplicam-se somente a partir
do ano-calendário de 2004, haja vista que desde então o contribuinte não poderia mais ser
tributado com base no Simples Federal.
Por fim, frisa-se que, em face dos vícios de omissão e obscuridade apontados pela
PGFN, os presentes embargos possuem efeitos infringentes, uma vez em decorrência das
correções desses vícios, chegou-se à conclusão contrária ao do aresto recorrido.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.348 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001700/2004-18

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por acolher os embargos para suprir a omissão e a obscuridade
apontadas e, com efeitos infringentes, retificar o decidido no Acórdão no 1301-003.008 para
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital